Tribunal: TJDFT
Processo: 0705361-97.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705361-97.2019.8.07.0008 RECORRENTE: PITE S/A RECORRIDO: JOSE PAULO PIMENTEL PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR: SENTENÇA CITRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO: RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA. 1. Verificado que o magistrado sentenciante analisou todos os pedidos vertidos na petição inicial, não há que se falar em sentença citra petita. 2. Verificado o inadimplemento de várias parcelas de pagamento relativo ao contrato de compra e venda de imóvel, o prazo prescricional para a rescisão do contrato, que é de 10 (dez) anos, começa a correr do inadimplemento da primeira parcela. 3. Escoado o prazo decenal, torna-se impossível a rescisão do contrato por via judicial. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 189 do Código Civil, 19 e 20, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança é a data do vencimento da última parcela. Argumenta que a ação é meramente declaratória, razão pela qual a declaração da rescisão pode ser requerida a qualquer momento, retornando as partes ao status quo ante e acarretando a devolução do imóvel objeto do litígio ao real proprietário; c) artigos 1.228 e 1.238, ambos do Código Civil, defendendo que o acórdão objurgado, ao declarar a prescrição da pretensão de rescindir o contrato, acabou por reconhecer direito de propriedade do recorrido sobre o imóvel, mesmo estando ele inadimplente, sem os requisitos da usucapião. Afirma que eventual prescrição aquisitiva sobre o bem só poderia começar a correr a partir de julho de 2013, 10 (dez) anos após o vencimento da última parcela. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1455092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada ofensa aos artigos 189, 1.228 e 1.238, todos do Código Civil, 19 e 20, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, a pretensão autoral de rescisão contratual nasceu com o primeiro inadimplemento do réu, após a última renegociação da dívida, porquanto o inadimplemento contratual é que abre a cortina para o desfazimento do contrato, tornando sem relevância, para efeitos do início da fluência do prazo prescricional, a falta de pagamento da última parcela da avença, conforme disposição do art. 475 do Código Civil. Assim, constado que o réu deixou de pagar as parcelas do contrato de compra e venda a partir de julho de 1999 e que a autora somente ajuizou a ação de rescisão contratual em novembro de 2019, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão autoral, em virtude do escoamento do prazo decenal em julho de 2009. Ademais, ainda que fosse considerado, para a fluência do prazo prescricional, a data de inadimplemento da última parcela, como quer fazer valer a apelante, ainda sim a ação estaria prescrita, porquanto o vencimento da última parcela ocorreu em julho de 2003, de forma que o prazo prescricional teria se escoado em julho 2013 (ID 21947715 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024